Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-67.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009993-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 03.947.983/0001-66 (AGRAVANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (AGRAVADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º

1009993-67.2023.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia-MT.

Agravada:
Nelci Andrea dos Santos Andreotti.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMISSÃO POSSE – IMÓVEL DOADO PELO MUNICIPIO AO SINDICATO – IMPOSSIBILIDADE – BEM PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.

O bem imóvel doado ao executado pelo Município destinado a abrigar a sede da entidade sindical, não é suscetível de penhora e imissão na posse, ante a possibilidade de reversão do imóvel em prol do ente doador em caso de descumprimento das condições estipuladas, possuindo o donatário apenas a posse precária da coisa, que não ingressou, em definitivo, no patrimônio do executado-donatário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º

1009993-67.2023.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia-MT.

Agravada:
Nelci Andrea dos Santos Andreotti.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia-MT,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1001049-84.2021.8.11.0020, manejada por
Nelci Andrea dos Santos Andreotti
, que deferiu pedido de imissão na posse de imóvel de propriedade do órgão sindical.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, alegando a impossibilidade de adjudicação de bem público em face de interesse particular. Diz que o terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia ao Sindicato-executado, com a finalidade de construção de sede própria, para atender as necessidades da população local.

Assevera que o bem imóvel objeto de doação com encargo de municipalidade, não perde a natureza de bem público, e, por isso, é impenhorável, porque afetado à finalidade pública.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 167578193.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela agravada (id n.172108167).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

º

1009993-67.2023.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia-MT.

Agravada:
Nelci Andrea dos Santos Andreotti.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de execução de titulo extrajudicial, proposta
por Nelci Andrea dos Santos Andreotti em desfavor de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Araguaia, objetivando o pagamento do débito ou a entrega do imóvel indicado no contrato
.

Insurge-se o executado, ora agravante, contra o pronunciamento judicial que determinou a imissão da exequente na posse do imóvel (terreno) de propriedade do Sindicato.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção
, atento aos limites objetivos da devolutividade dessa espécie recursa
l, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, ante a possibilidade de se tratar de bem público, e, por isso, insuscetível de penhora e transmissão de posse, pois, ao que se afigura da matricula do imóvel objeto da imissão de posse, consta o registro em nome do município de Alto Araguaia (id n. 167040157 – fl. 04).

Demais disso, ainda que o bem tenha sido doado pelo Ente Federado à entidade sindical, não perde a natureza de bem público, no caso de doação com encargo, pois, enquanto não implementada a obrigação que transfere a propriedade ao donatário, este apenas possui direito real de uso, ante a possibilidade de reversão ao doador no caso de destinação diversa.

Desta feita, o Sindicato, ora agravado, possui apenas a posse precária do bem, vez que não ingressou, em definitivo, no patrimônio do executado-donatário, o que torna insubsistente a penhora e imissão na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“ TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
DOAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E NOSOCÔMIO COM CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DO CONTRATO E REVERSÃO DO BEM À MUNICIPALIDADE. IMPRESTABILIDADE DE PENHORA.
APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ATENDENDO AS EXIGÊNCIA DO BEM COMUM E PROMOVENDO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Depreende-se pela análise do acórdão recorrido que o imóvel penhorado foi objeto de doação, com cláusula de reversão à municipalidade, em caso de ocorrer destinação diversa, pela Prefeitura Municipal de Viradouro ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo.

2. O TRF, interpretando corretamente o art. 184, I, do CTN, aduziu: "os bens gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade respondem pelo crédito tributário". Entretanto, o caso em comento possui importante singularidade que não permite a sua subsunção ao referido dispositivo legal, qual seja, o contrato de doação do imóvel possui cláusula de extinção contratual e reversão do bem ao Poder Público municipal na hipótese de sua utilização em finalidade diversa. 3. Dessarte, o Tribunal a quo, em louvável julgamento, decidiu aplicar o ordenamento jurídico em obediência ao art. 8º do novel Código de Processo Civil, que possui como escopo garantir as exigências do bem comum e atender a finalidade social, "resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana", haja vista o nosocômio recorrido ser entidade filantrópica, reconhecido como de utilidade pública, que atende milhares de pessoas pelo SUS.

4. Recurso Especial não provido”
.(REsp n. 1.733.193/SP, 2ª

Turma, Rel.

Ministro Herman Benjamin, J. 17.05.18 - negritei)

O
periculum in mora
se evidencia diante da possibilidade de apossamento de bem público

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023